Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-59.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014302-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL WARLEY DOS REIS - CPF: 073.264.126-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAIR PEREIRA GOMES - CPF: 831.142.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANA TRENEPOHL - CPF: 803.688.671-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC.
II, C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DO PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE REVELA A EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA AO BEM TUTELADO – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE EVIDENCIADO PELA OCORRÊNCIA DE ESCALADA E PELO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – REQUISITOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA –
2
.
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA À ESCALADA

–
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL, POR CONFISSÃO JUDICIAL E POR IMAGENS CAPTADAS PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO
LOCUS DELICTI
– SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES –
3.
VINDICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO – PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS SUBSTANCIAIS POR PARTE DO RÉU – FRAÇÃO DE METADE QUE SE MOSTRA ESCORREITA

–
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que o prejuízo patrimonial ocasionado à vítima supera 10% do salário-mínimo vigente à época do fato e que a conduta ilícita foi praticada mediante escalada e durante o período de repouso noturno, deve se considerar expressiva a lesão jurídica ao bem tutelado e elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, tornando inaplicável ao caso o princípio da insignificância, cuja incidência esbarra também nos maus antecedentes do apelante.

2.

A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja
ipso facto
a exclusão da qualificadora da escalada, máxime quando as declarações prestadas em juízo pela vítima, corroboradas que estão pela confissão judicial do próprio réu e pelas imagens captadas pelas câmeras do circuito externo de vigilância da cena do crime, atestam que, para tentar o furto, o réu escalou um muro de alvenaria com quase dois metros de altura, tendo inclusive sido surpreendido em flagrante justamente enquanto se encontrava sobre o aludido obstáculo.

3.

O recorrente praticou atos substanciais de execução do delito, pois chegou a cortar parte dos fios elétricos que visava subtrair, inclusive ocasionando a interrupção do abastecimento de energia no imóvel comercial da vítima, antes de ser impedido de prosseguir pelos
seguranças do estabelecimento, de modo que, embora não tenha se aproximado demasiadamente da subtração propriamente dita da
res furtivae
, tampouco permaneceu no mero início do
iter criminis
, o que torna escorreita a aplicação da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), exatamente como se viu na espécie.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: SAMUEL WARLEY DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL WARLEY DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1014302-59.2022.8.11.0003, em que o réu foi
condenado
à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade restou
substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 148062425, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando que a sua
conduta seria materialmente atípica
,

ante a incidência
in casu
do
princípio da insignificância
.
Subsidiariamente
, vindica o decote da circunstância
qualificadora pertinente à escalada
e pede a elevação, para a
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, do
quantum
atribuído à minorante da
tentativa
.

Em contrarrazões vistas no ID 148062428, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 150568192, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 09/06/2022, por volta das 03h36min, no escritório “Top Financial”, situado na Rua Cuiabá, n.º 1.409, bairro Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
SAMUEL WARLEY DOS REIS
, durante o período de repouso noturno e mediante escalada, tentou subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em fiação elétrica, em prejuízo da vítima
Jovana Trenepohl
, somente não consumando o delito em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o recorrente se aproveitou do horário de menor vigilância e se dirigiu até o local do crime, escalou o muro e passou a subtrair a fiação da rede elétrica, chegando inclusive a interromper o fornecimento de energia no imóvel, o que ocasionou o acionamento do alarme, razão pela qual os seguranças da empresa vitimada se dirigiram até o estabelecimento, onde surpreenderam o acusado em cima do muro, promovendo a subtração da
res furtivae
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito tipificado no
art. 155, §4.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 148062311); do boletim de ocorrência (ID 148062321); do termo de exibição e apreensão (ID 148062314); do auto de avaliação (ID 148062329); das imagens captadas pelas câmeras do circuito externo de vigilância do estabelecimento vitimado (ID 148062331 ao ID 148062347); dos registros fotográficos do
locus delicti
(ID 148062348 ao ID 148062353); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
SAMUEL WARLEY DOS REIS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, haja vista que, em ambas as etapas processuais, o réu confessou a tentativa de subtração patrimonial, estando a sua confissão corroborada pelos depoimentos extrajudiciais do policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Osmair Pereira Gomes
e
Henrique de Lábio Silvério
, e pelas declarações prestadas em juízo pela vítima
Jovana Trenepohl
; tanto é que a autoria em si do apelante pela conduta apurada nestes autos
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

A irresignação do condenado, por outro lado, diz respeito à alegada
atipicidade da conduta
, pois a
res furtivae
foi avaliada em
R$ 120,00 (cento e vinte reais)
, equivalentes a
9,9% do salário-mínimo vigente à época do fato
, o que, segundo a i. defesa, traduziria a
inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado
e a desnecessidade,
in casu
, de intervenção do Direito Penal, impondo-se assim a absolvição, com fulcro no
princípio da insignificância
.

Com a devida vênia,
o pleito absolutório
não
comporta provimento
.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora o seja
formalmente
, não é
materialmente

típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuta que não gera qualquer perturbação social e, por conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão consiste em uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
por força do artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal, ou seja, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Ademais, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento segundo o qual é
inaplicável
o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados
superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo
vigente à época do fato
, consoante se depreende do exemplificativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fato
s, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”
. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, não obstante a
res furtivae
– especificamente 04m (quatro metros) de fiação elétrica voltada ao abastecimento de energia do imóvel vitimado – tenha sido
avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais)
, ou seja, 9,9% do salário-mínimo vigente no ano de 2022 (R$ 1.212,00), é certo que
o prejuízo patrimonial causado à ofendida, neste caso concreto, não se restringiu ao valor em si dos fios elétricos
.

Com efeito, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Jovana Trenepohl
narrou que possui um escritório na cidade de Rondonópolis/MT e que, por volta das 03h00min da noite fatídica, foi informada pela segurança terceirizada do estabelecimento a respeito da tentativa de subtração dos fios elétricos que forneciam energia ao imóvel.

A ofendida narrou também que, ao analisar as imagens captadas pelas câmeras do circuito externo de vigilância da empresa, constatou a veracidade das informações que lhe haviam sido repassadas e se dirigiu até a cena do crime, onde os seguranças já tinham detido o suspeito, o qual foi posteriormente conduzido pela polícia até a delegacia.

Ainda segundo o relato judicial da vítima,
o autor do delito logrou êxito em cortar uma parte dos fios de cobre
e apenas não conseguiu cortar o restante em virtude da chegada do “pessoal da ronda”, acrescentando a declarante que
os danos ocasionados pelo réu à fiação lhe geraram o prejuízo de R$ 200,00 (duzentos reais)
, em gastos com eletricista para a realização do conserto dos fios.

Nas exatas palavras da vítima,
“
eu paguei duzentos reais de mão-de-obra para o eletricista e ele conseguiu fazer a emenda
, porque como ele só tinha cortado uma parte, ele conseguiu reconectar os fios”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 148062403) – Grifei.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, desde que corroborada pelas demais provas, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Frise-se que as
declarações judiciais da ofendida se encontram amplamente corroboradas pelos registros fotográficos do
locus delicti

(ID 148062348 ao ID 148062353), os quais ilustram com clareza didática o dano causado à fiação elétrica que liga o imóvel da vítima aos postes de abastecimento de energia situados na via pública.

Assim, constatando-se que o prejuízo material e financeiro causado à vítima, na presente hipótese,
não se limitou ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) da fiação elétrica
, mas também no dispêndio de
R$ 200,00 (duzentos reais) destinados ao custeio de eletricista para a reparação dos fios de energia no seu estabelecimento comercial
, é certo que
a lesão infligida ao bem jurídico tutelado [patrimônio] superou 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época do fato
e, portanto,
não pode ser considerada inexpressiva
.

Além disso, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância esbarra ainda na
classificação típico-jurídica da infração penal, haja vista que o recorrente foi condenado pelo crime de furto
qualificado pela escalada
, circunstância que será mantida nesta instância revisora, consoante se exporá mais adiante neste aresto.

Como é cediço, a existência de qualificadoras na imputação
pode ensejar a atribuição de
maior juízo de reprovabilidade à conduta
e, com isso, obstar
concessão do benefício da bagatela,
pois
os tipos penais derivados congregam a proteção de outros bens jurídicos
, para além daquele inerente ao tipo penal básico.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 44
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“44.

A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. DJE nº 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em arremate a isto, há que se ter em mente que
o delito foi praticado durante o período de repouso noturno
, por volta das 03h00min da madrugada. Embora a recente guinada jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada no
Tema Repetitivo n.º 1087
, impeça a incidência da respectiva majorante (art. 155, §1.º, CP) nos casos de furto qualificado, ainda assim, não se pode ignorar que,
factualmente falando, o apelante se aproveitou do período de menor vigilância da vítima para atentar contra o seu patrimônio
, o que torna ainda
mais reprovável o comportamento
.

Em situações semelhantes, a Corte da Cidadania tem orientado no sentido de inaplicabilidade da bagatela:

“3.
Tendo o furto sido praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância
. Precedentes”
.

(HC n. 589.834/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020) – Destaquei.

“III - Não bastasse,
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o furto praticado mediante escalada e/ou durante o repouso noturno, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

(AgRg no HC n. 583.905/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020) – Grifei.

Por fim, além da
expressividade da lesão jurídica ao bem tutelado
e do
elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, a aplicação do princípio da insignificância,
in casu
, encontra óbice na
contumácia do agente
,
o qual possui pelo menos outras 03 (três) ações penais perante o juízo de origem
.

Neste ponto, consigno não desconhecer que a reiteração criminosa, por si só, não basta para impedir o reconhecimento do princípio da insignificância quando o órgão julgador entender que tal medida é socialmente recomendável diante das circunstâncias do caso concreto.

Lado outro,
é igualmente certo que que o instituto da bagatela não deve se tornar um
incentivo ao crime
, nem constituir uma autêntica
imunidade ao delinquente habitual
, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao
bem jurídico de uma forma
global
.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...). Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – Negritei.

Na espécie, as peculiaridades e idiossincrasias fáticas [furto mediante
escalada
, durante o
período noturno
, gerando
prejuízo patrimonial superior a 10% do salário-mínimo à vítima
] aliam-se ao fato de que
02 (dois) dos demais processos criminais existentes contra o réu tratam justamente do delito de
furto qualificado
, quais sejam, a ação penal n.º 0004113-21.2020.8.11.0064 e a ação penal n.º 1030959-13.2021.8.11.0003.

Não bastasse, perscrutando o andamento da ação penal n.º 1030959-13.2021.8.11.0003, verifiquei que foi proferida sentença condenatória no dia
29/09/2022
, com
trânsito em julgado
no dia
10/10/2022
para Ministério Público, para Defensoria Pública em
21/10/2022
e para o réu em
08/11/2022
, sendo de se pontuar que o furto apurado naquele processo foi praticado no dia
07/12/2021
, ou seja,
anteriormente ao fato
sub judice
, o que significa dizer que o recorrente ostenta
maus antecedentes
, a inviabilizar ainda mais a aplicação da insignificância.

Sobre o tema,
“‘Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida
, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base’”
. (AgRg no HC n. 661.594/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022) – Grifei.

Deste modo, a
renitência específica
do agente, assomada às
demais peculiaridades aqui expostas
, dão-me a certeza de que beneficiá-lo com a bagatela
não é socialmente recomendável
.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pretendido decote da qualificadora relativa à escalada:

Subsidiariamente
, o apelante sustenta que, à míngua de laudo de exame pericial apto a atestar a ocorrência da escalada, seria de rigor a exclusão da circunstância qualificadora em questão e, neste ponto,
data venia,
o apelo desmerece melhor sorte
.

De início, saliente-se que inexiste qualquer indicativo nos autos de que a escalada tenha deixado vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial.

Da mesma forma, o complexo probatório arrecadado ao caderno processual não só é pródigo, mas verdadeiramente unânime no sentido de que, para tentar praticar o furto
sub judice
, o réu lançou mão de esforço incomum consistente na
escalada de um muro de alvenaria cuja parte mais baixa media 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e a parte mais alta contava com quase 04m (quatro metros) de altura
.

Deveras, os policiais militares ouvidos exclusivamente na etapa inquisitiva,
Osmair Pereira Gomes
e
Henrique de Lábio Silvério
, responsáveis por atender à ocorrência, deram conta de que
os seguranças terceirizados da empresa vitimada flagraram o réu justamente enquanto executava o crime,
em cima do muro
, relatando que os vigilantes se
“
depararam com o suspeito em cima do muro
retirando a fiação elétrica cortando os fios,
momento em que interrompeu a energia elétrica acionado o alarme”.
(ID 148062312 e ID 148062313) – Destaquei.

Em que pese a natureza eminentemente extrajudicial destes testemunhos, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

In casu
, os depoimentos dos policiais militares foram confirmados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente através das declarações da vítima, a qual verbalizou perante a autoridade judiciária que, para acessar os fios elétricos em seu imóvel,
o acusado teve que escalar o muro
,
cujas medidas iam de quase dois metros a quase quatro metros de altura
.

Nas palavras da ofendida
Jovana Trenepohl
:
“
ele escalou o muro
. Olha,
na parte inicial, ele deve dar um metro e oitenta mais ou menos; na final, quase quatro metros de altura
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 148062403) – Grifei.

Outrossim, ao confessar
em juízo
a prática delitiva, o próprio recorrente
SAMUEL WARLEY DOS REIS
admitiu que, para tentar subtrair os fios elétricos,
subiu no muro com cerca de 1,70m
(um metro e setenta centímetros).

Não bastasse, as fotografias do local do delito

evidenciam que
seria impossível que alguém alcançasse os fios elétricos no interior do imóvel sem, antes, desviar-se verticalmente de seu caminho natural
e
escalar
o considerável muro que cerca a propriedade (ID 148062348 ao ID 148062353).

Igualmente, as imagens captadas pelas câmeras do circuito externo de vigilância do estabelecimento vitimado atestam o esforço anormal empreendido pelo réu para transpor o referido muro (ID 148062331 ao ID 148062347, máxime a imagem no ID 148062336).

Em situações semelhantes, esta C. Terceira Câmara Criminal tem se posicionado pela manutenção da qualificadora pertinente à escalada:

“Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime,

fotografias do local
,
depoimentos de testemunhas
e
confissão do réu
, acerca da utilização de meio anormal pelo acusado para o ingresso no pátio da delegacia, tendo pulado um muro de aproximadamente 2 metros, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada , prevista no inciso II, § 4º, do art. 155, do Código Penal”
.
(N.U 0007005- 64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) – Grifei.

“3. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir as qualificadoras descritas na denúncia, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência da escalada
e do rompimento de obstáculo,
os quais são corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo
”
. (N.U 0000114-59.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) – Grifei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, ante a inexistência de hierarquia probatória e de prova tarifada no processo penal pátrio, estou convencido,
além de qualquer dúvida razoável
, de que o apelante tentou praticar furto
qualificado pela
escalada
, descabendo assim cogitar a exclusão do tipo penal derivado positivado no art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal.

Com isso,
conserva-se
no todo a capitulação típico-jurídica da conduta.

3.

Do pedido de aumento da fração redutora derivada da tentativa para o máximo de 2/3 (dois terços)
:

Como se sabe,
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 46
,
dispondo que
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, as provas produzidas em ambas as fases processuais, inclusive a confissão judicial do próprio recorrente, atestam que este
chegou a escalar o muro que cerca o estabelecimento vitimado
, a
desligar o padrão de energia
e a
cortar com um alicate parte dos fios elétricos que visava subtrair
, razão pela qual houve inclusive a
interrupção do fornecimento de energia no imóvel
.

Assim sendo, embora o increpado não tenha se aproximado demasiadamente da subtração propriamente dita, visto que parte da fiação ainda estava pendente de ser cortada,
tampouco se pode dizer que permaneceu no mero início do
iter criminis
, pois
chegou a
praticar atos substanciais de execução delitiva
,
o que torna escorreita a aplicação da minorante tentativa na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tal qual eleito pelo d. juízo sentenciante.

Mantém-se
, pois, a
mediana
fração redutora derivada da tentativa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL WARLEY DOS REIS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1014302-59.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023